Tribunal: TJES
Processo: 0000117-31.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000117-31.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PRINCE FORNACIARI RIBOM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0117
-
31
.20
2
0
.8.08.00
21

APELANTE: PRINCE FORNACIARI RIBOM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

PRINCE FORNACIARI RIBOM

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
ao pagamento de
5
83
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa,
pela prática do crime previsto

n
o artigo 33,

da Lei nº 11.343/06
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição
do crime
imputado com base no artigo 386, V ou VII do CPP
,
e, ainda,
reforma do
“comando que determinou o perdimento de bens e valores apreendidos na posse do apelante, ante a ausência de fundamentação idônea”;
m
anutenção dos “benefícios da Justiça Gratuita”.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id 3
089443
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime

descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu, cuida trazer à colação trecho da denúncia constante de fls. 02 e seguintes, a qual revela que:

(
...
)

no dia 08 de janeiro de 2020, na avenida Trajano Lino Gonçalves, bairro Centro, município de Guarapari, ROMÁRIO BARBOSA DE OLIVEIRA, vulgo “Lucas Santos ou Fumaça” e o apelante PRINCE FORNACIARI RIBOM, de forma livre e consciente, tinham em depósito/guardavam substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.
(...)

Observo ainda da mesma peça que a operação que resultou na prisão dos denunciados, dentre eles o apelante, desdobrou-se na prisão/apreensão de JOÃO LUCAS VIEIRA, WNDELEY FERRO DA SILVA, IGOR e MATEUS BARBOSA SANTANA, sendo que todos se utilizavam de uma “caxanga” para armazenamento de drogas.

Verifica-se que a Defesa
requer a absolvição com base nos incisos V ou VII, do artigo 386, do CPP que transcrevo abaixo:

Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

No entanto, a

materialidade
delitiva do crime em análise, restou demonstrada,
principalmente nas firmes declarações do PMES Luiz Felipe Araújo
.

A
autoria
, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, em especial os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu,

que confirmaram

o depoimento prestado na esfera policial e mais uma vez apontou o acusado Prince como o proprietário das drogas apreendidas com o também envolvido Mateus...” (fl. 48
)

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo
que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não obstante as justificativas apresentadas, nota-se pelos elementos de convicção que não há dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao tráfico, tendo em vista a natureza, a quantidade, a forma com que estavam embalados, ou seja, prontos para o comércio, assim como as circunstâncias da apreensão.

Ademais, ao contrário do que foi alegado pela combativa defesa, os depoimentos das testemunhas estão em total sintonia, pois os policiais militares relataram os fatos da mesma forma, razão pela qual se
demonstra desassociada dos autos a versão do réu.

Em relação ao pedido visando a manutenção do benefício da Justiça Gratuita, faço observar que ele foi condenado ao pagamento das custas processuais “ficando a cobrança sobrestada em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita”.

Por fim, em relação ao pedido visando a desconstituição da decisão que determinou o pedimento do valor apreendidos em favor da União, penso que também NÃO deve ser acolhido pois, restou evidenciado tratar-se de numerário obtido com a venda de drogas e não foi demonstrado pelo apelante a sua origem lícita

Sobremaneira, as informações constantes nos autos demonstram o acerto da decisão proferida pela sentenciante, não merecendo prosperar a irresignação do apelante.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Por fim, como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
há demonstração clara de que o apelante não sabe viver em liberdade sem o cometimento de crimes,
na medida em que
o Juízo deixou assentado que “o paciente ostenta 3 (três) condenações anteriores pelo mesmo delito”
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000117-31.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRINCE FORNACIARI RIBOM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES - ES22061-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 8 de janeiro de 2020, na Avenida Trajano Lino Gonçalves, Bairro Centro, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Centro, quando avistaram o réu ROMÁRIO BARBOSA DE OLIVEIRA, que, segundo informações, teria em seu desfavor um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Anchieta/ES.

Assim, foi realizada a abordagem do denunciado ROMÁRIO e, mesmo antes da busca pessoal, este empreendeu fuga adentrando em um terreno, sendo perseguido pelos policiais.

Ao adentrarem no referido terreno, policiais foram surpreendidos por um indivíduo que, na posse de uma arma de fogo, efetuou 4 disparos na direção à guarnição.

Durante buscas pelos indivíduos, policiais foram auxiliados por moradores dos prédios que sinalizavam onde os indivíduos se escondiam, tendo Policiais logrado êxito em encontrar o denunciado ROMÁRIO.

Ainda no terreno, foram localizados os indivíduos JOÃO LUCAS VIEIRA PAVESI e WENDLEY FERRO DA SILVA que informaram que se encontravam no local para adquirir drogas para consumo, informando que em uma "caxanga" se encontravam dois indivíduos, identificados como IGOR e MATEUS BARBOSA SANTANA, que possuíam grande quantidade de drogas para comercialização.

Ao chegarem na "caxanga" encontraram o adolescente MATEUS BARBOSA SANTANA, tendo este informado que parte da droga encontrada no local pertencia ao denunciado PRINCE FORCINARI RIBOM, já sendo este último conhecido da Polícia. Diante da informação, policiais seguiram à residência de PRINCE onde nada de ilícito foi encontrado, porém, ele assumiu a propriedade de 1 pedaço médio de maconha e 10 pinos de cocaína encontrados na residência de MATEUS.

Ao todo foram apreendidas 63 buchas de maconha, 7 pedaços de maconha, 78 pinos de cocaína, 1 papelote de cocaína e a quantia de R$ 65,00 em espécie, 1 balança de precisão e material para embalar a droga.

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/54 – do inquérito policial) e laudo de exame toxicológico (fls. 49/50).

Ainda no que tange a autoria dos fatos, saliento que o Policial Militar Luis Felipe Araújo, ao prestar depoimento em juízo, pontuou que durante a abordagem dos envolvidos o adolescente Mateus afirmou que parte da droga lhe pertencia e a outra parte pertencia ao réu Prince.

O Policial Luís Felipe ainda disse que o acusado Prince quando da abordagem, afirmou que era proprietário de parte da droga apreendida.

Em juízo, o acusado confessou a propriedade apenas de parte do entorpecente, tal como pontuado em sentença condenatória.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, busca a defesa a restituição dos bens apreendidos com o apelante.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que em análise detida dos autos não há prova da origem lícita do material apreendido com Prince, razão pela qual não há se falar em restituição.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.